Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os declaratórios manejados pelo ora embargante devem ser conhecidos, porquanto preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela VIACAO PIRACICABANA S/A (Id. 78861994) em face do acórdão (Id. 78476295) proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, que acolheu os embargos de declaração apresentados pelo autor, ora embargado, e condenou a concessionária de serviço público demandada à reparação dos danos patrimoniais na quantia de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais) e à compensação dos danos morais experimentados pelo consumidor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem (Id. 76135278).
3. Em suas razões recursais (Id. 78861994) o embargante verbera, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o colegiado teria deixado de se manifestar expressamente sobre a prova oral produzida em audiência, e que constitui elemento central da controvérsia. 3.2. Alegou, ademais, que a omissão objeto dos declaratórios violaria o art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que exige o enfrentamento de todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. O embargado, ofereceu contrarrazões (Id. 77418469), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Sustenta que não há qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que no primeiro acórdão de Id. 77176510, os julgadores já haviam realizado a análise da prova oral e que, em sede de embargos de declaração apreciaram as demais provas e consideraram que houve falha na prestação de serviços pela concessionária, o que ensejou na condenação à reparação dos danos morais e materiais.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal produzida em audiência.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
7. Os argumentos expostos pelo embargante revelam que a respectiva impugnação não se ajusta a nenhuma das normas estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 7.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. 7.2. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Observe-se, em contraposição ao alegado pelo embargante, que a prova oral foi analisada no acórdão de Id. 77176510. Ocorre que, diante da omissão quanto à apreciação integral do acervo probatório, o acórdão de Id. 78476295, ora embargado, supriu a insuficiência e complementou o decisum com a análise de todas as provas constantes nos autos. 8.1. Ademais, registre-se que, no âmbito judicial, vigora o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC, competindo ao juízo, no deslinde da controvérsia, apreciar o conjunto probatório constante dos autos, sem qualquer tarifação das provas produzidas. 8.2. Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que as provas foram devidamente apreciadas, demonstrando que o conjunto probatório individualiza a linha, indica o local e o horário, e confirma a plausibilidade do nexo causal entre a manobra de partida realizada pelo agente da concessionária e as lesões narradas pelo autor, porquanto, ausente a omissão aduzida. 8.3. No mesmo sentido, ementas de lavra deste e. TJDFT: Acórdão no 2012347; Acórdão no 1997514; Acórdão no 1668492 e Acórdão no 2058596.
9. Quanto ao mais, no âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer mediante prestação jurisdicional orientada pelos princípios da simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/95. 9.1. Assim, não se exige a apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, sendo suficiente que a questão seja enfrentada de forma clara e que o fundamento adotado seja apto a infirmar a decisão impugnada, afastando, dessa forma, qualquer alegação de omissão no julgado.
10. Verifica-se, portanto, que devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 10.1. Ressalta-se, por fim, que para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia (Acórdão n° 2058272, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025).
V. DISPOSITIVO E TESE
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 2. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados (art. 1.025 do CPC). 3. No âmbito judicial brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC, incumbindo ao juízo, no deslinde da controvérsia, apreciar o conjunto probatório constante dos autos, sem qualquer tarifação das provas produzidas.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 2o da Lei no 9.099/95; art. 371, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão n° 2058272; Acórdão no 2012347; Acórdão no 1997514; Acórdão no 1668492 e Acórdão no 2058596
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.